Tribunal: STF
Processo: HC 254652
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jacinta de França Souza Neta Reis (e outros), em favor de Kaique da Silva Cordulino, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 976.830/CE, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Impetrado o habeas corpus contra decisão liminar do Tribunal de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 509 g de cocaína. 4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 2, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada por suspeita de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas), após ter sido preso em flagrante portando 509g de cocaína.



    Afirmam que o decreto preventivo é manifestamente ilegal, pois fundamentado apenas na quantidade de drogas apreendida, a despeito de o paciente ser primário e não integrar organização criminosa.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato apontado como coator:



    “Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 509 g de cocaína. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva”. (eDOC 2, p. 3)



    Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:



    “Ademais, embora o autuado não ostente ficha criminal (fls. 34), no presente caso, foi preso em flagrante – 509g de cocaína - conforme descrição do auto de apresentação e apreensão de fls. 06, o que demonstra o envolvimento do autuado no meio ilícito e ligação direta com o mundo criminal, especificamente com o tráfico de drogas, uma vez que a quantidade exacerbada de entorpecentes caracteriza a mercancia e não o uso, e o que, por si só, demonstra a gravidade em concreto da conduta praticada pelo agente, sendo e que sua liberdade é nociva à sociedade, em razão de possível reiteração”. (eDOC 4, p. 4)



    Analisando os autos, colhe-se do depoimento prestado pelo policial militar Magno Sérgio Soares da Silva (eDOC 3, p. 3) que a abordagem do paciente deu-se em razão de agentes da Polícia Civil que investigam a guerra entre facções criminosas terem passado a informação de que o condutor de um veículo Onix, de cor vinho, estaria envolvido com o tráfico de drogas na região. Avistando um veículo com essas características, os agentes efetuaram a abordagem e, na ocasião, encontraram 509g de cocaína.



    Desse modo, justifica-se a segregação cautelar do paciente com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e para desmantelar organização criminosa envolvida no tráfico de drogas no local. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente